Tribunal: TJSP
Processo: 1033474-45.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA DESERTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação dos descontos e condenou a ré a devolver os valores descontados em dobro. A autora busca indenização por danos morais,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA DESERTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação dos descontos e condenou a ré a devolver os valores descontados em dobro. A autora busca indenização por danos morais, enquanto a ré defende a validade dos descontos e solicita gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) analisar a admissibilidade do recurso da requerida; e (ii) determinar se houve danos extrapatrimoniais devido aos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.
III. Razões de Decidir:
3.1. O recurso da requerida não foi conhecido por deserção, pois não houve recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3.2. O recurso da autora é conhecido e parcialmente provido, reconhecendo-se o dano moral devido ao comprometimento da renda alimentar, configurando abalo psíquico significativo.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso da requerida não conhecido; recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. Indenização fixada em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da lesão e a condição econômica das partes.
Legislação Citada: Artigo 99, § 4o, do CPC; Artigo 1.007 do CPC; Artigo 944 do CC.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1033638-19.2024.8.26.0114, Relator Des. Enio Zuliani, j. 16/10/2025.